Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-87.2017.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001153-87.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TILSON JOSE GERHARDT - CPF: 310.257.900-06 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ILZA FERNANDES - CPF: 562.144.991-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO – INATIVIDADE DE PARTE – CANCELAMNETO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – ART. 485, I C/C ART. 290, AMBOS DO CPC – ALEGAÇÃO RECURSAL DE FALTA DE INTIAMÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA APENAS DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – CPC, ART. 290 – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.1. A sentença apelada não comporta o reparo sugerido pelo apelante; o art. 290 do CPC dispõe que será “cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” (grifei e destaquei). 2. Assim, diante da literalidade inequívoca da norma legal, cai por terra a primeira crítica recursal, já que, no caso específico de distribuição de ação sem o pagamento das “custas e despesas de ingresso”, basta apenas a intimação da parte autora “na pessoa de seu advogado” para que faça o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, portanto, a aplicação da regra do §1o do art. 485 do CPC.3.
Não havendo apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar a parte recorrente de custear as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TILSON JOSÉ GERHART, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da “Ação de Embargos à Execução”, ajuizada pelo apelante contra ILZA FERNANDES, considerando ter sido a parte autora “
regulamente intimada na pessoa de seu advogado (art. 148, inciso II, da CNGC) para recolher as custas judiciais iniciais ou comprovar a hipossuficiência, contudo, permaneceu inerte, conforme certidão ref. 14
”, determinou o “
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
”, na forma do art. 485, I, c/c art. 290, ambos do CPC, sem custas e honorários (cf. Id. no 120999133).

O apelante alega que a regra do art. 485, §1o, do CPC, não foi observada no caso, ou seja, não foi intimado pessoalmente para providenciar o recolhimento das custas judiciais iniciais, e sendo assim “
não há que se falar em cancelamento da distribuição e extinção do feito
”; por outro lado, afirma que faz jus à AJG, já que
“NÃO possui condições financeiras para arcar com os valores inerentes às custas e demais despesas decorrentes do processo
”, pois trabalha como “
encarregado de campo, e em razão disso recebe renda mensal variável de aproximadamente R$ 2.892,66
”, o que não lhe “
permite assumir os dispêndios de um processo judicial sem que isso o faça suportar prejuízos em seu próprio sustento e no sustento de toda sua família
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja determinado “
o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dada efetiva continuidade ao julgamento do feito
” (cf. Id. no 120999133).

Sem contrarrazões em razão da morte prematura do feito.

A decisão vinculada ao Id. no 131192174 indeferiu o pedido de concessão de AJG formulado pelo apelante, tendo este, no prazo assinalado, efetuado o recolhimento do preparo recurso, conforme documentos vinculados ao Id. no 132659178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada não comporta o reparo sugerido pelo apelante; o art. 290 do CPC dispõe que será “cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” (grifei e destaquei).

Assim, diante da literalidade inequívoca da norma legal, cai por terra a primeira crítica recursal, já que, no caso específico de distribuição de ação sem o pagamento das “custas e despesas de ingresso”, basta apenas a intimação da parte autora “na pessoa de seu advogado” para que faça o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, portanto, a aplicação da regra do §1o do art. 485 do CPC.

Para que não reste qualquer dúvida, a remansosa jurisprudência do eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I E IV DO CPC/1973. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO ACERCA DO DISSENSO INTERPRETATIVO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração alegando omissão acerca da divergência jurisprudencial alegada nas razões do agravo interno, no tocante à necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito. 2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 3. Na hipótese em exame, consignou-se no aresto embargado que o acórdão estadual agiu em conformidade com o entendimento do STJ, sendo destacado que a jurisprudência desta Corte é firme quanto a ser desnecessária a intimação pessoal do art. 267, § 1o. do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial (fls. 600). Salientou-se, ainda, que a oportunidade para que o autor proceda à emenda da Petição Inicial, conforme disposto art. 284 do CPC/1973, não demanda intimação pessoal (fls. 601). Houve indicação de precedentes correlatos à matéria controvertida. Foi assentado, ademais, que a inversão do entendimento acerca de que houve intimação demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 4. Constata-se, portanto, que as embargantes pretendem renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - Primeira Turma

- EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.738.250/MG - Relator Desembargador
Manoel Erhardt
(Convocado do Trf5) - Julgado em 21/3/2022 - DJe de 24/3/2022.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP - Relator Ministro
Raul Araújo
- Julgado em 24/5/2021 - DJe de 30/6/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, I E IV DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INITIMAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto a ser desnecessária a intimação pessoal do art. 267, § 1o. do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.419.086/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.5.2018 e AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.10.2014. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que houve intimação das partes para promoverem a emenda à inicial demanda reexame fático-probatório, obstado pela Súmula 7/STJ 3. Nega-se provimento ao Agravo Interno dos Particulares. (STJ - , Primeira Turma - AgInt nos EDcl no REsp no 1.738.250/MG - Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
- Julgado em 15/12/2020 - DJe de 18/12/2020.)

No tocante a alegação de que o apelante deve litigar sob o beneplácito da justiça gratuita, como relatado, a benesse foi negada nesta Instância ao apelante, e detida análise dos autos não se constata a comprovação de iliquidez momentânea do apelante que autorize a concessão da benesse, pelo que reportando-me aos mesmíssimos fundamentos, transcrevo a decisão que indeferiu esse pleito e ratifico o indeferimento da benesse:

“
A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita nos artigos 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código, dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui meios para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o magistrado não dispuser de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, de fato, deve fazê-lo.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA:

(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015).

No caso, o apelante trouxe aos autos apenas a cópia da fatura de energia elétrica do mês de maio no valor de R$ 71,95, o que certamente é insuficiente para provar que ele é hipossuficiente financeiramente, até porque está sendo representado por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira do apelante não é exatamente como faz parecer, de modo que, não havendo apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar a recorrente de custear as despesas processuais.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...). Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita. (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

EMENTA:

(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

EMENTA:

(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido. (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...). Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido. (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Trago, ainda, precedentes do eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (...). (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022